Tribunal: TJMT
Processo: 1006683-03.2021.8.11.0007
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006683-03.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA PEREIRA - CPF: 894.275.211-04 (RECORRENTE), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

FRAGILIDADE DA PROVA.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO CONSUMO

ENTRE O CONSUMO ANTERIOR E POSTERIOR À TROCA DO MEDIDOR. PREJUÍZO INEXISTENTE. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. PERDAS E DANOS. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A prova documental demonstra a existência de avarias no medidor, contudo, indispensável haja demonstração do aumento substancial do consumo após a respectiva regularização.

No caso, o consumo posterior à constatação da fraude se manteve muito similar ao período anterior.
2-
Ausente prova do beneficiamento da unidade consumidora, inexiste prejuízo à concessionária a ensejar a recuperação de consumo.
3-

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
4-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar
as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade
e proporcionalidade.

5-
Os danos materiais, dentre os quais, os lucros cessantes e as perdas e danos, devem ser robustamente comprovados nos autos, sob pena de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento de outra, uma vez que não se presumem, no caso inexiste comprovação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 144398937, na reclamação nº 1006683-03.2021.8.11.0007 do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e perdas e danos.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): PRELIMINARES: - necessidade de perícia; MÉRITO: -
- inexistência de conduta ilícita em razão do acúmulo de consumo; - inocorrência de prejuízos morais; - ausência de irregularidade da cobrança; e – ausência de comprovação de perdas e danos
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

-
complexidade da causa - necessidade de perícia.

A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE DO FEITO. CASO QUE SE RESOLVE PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA
. INCONTESTE TANTO PELOS DOCUMENTOS ANEXADOS PELO AUTOR QUANTO PELAS MENSAGENS TROCADAS ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP, A NECESSIDADE DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO, DE ONDE EVENTUAL PERÍCIA É DESNECESSÁRIA. CELEUMA QUE PODE SER RESOLVIDA COM A SIMPLES ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, DE MODO A AFERIR O DIREITO, OU NÃO, DA AUTORA DE EVENTUAL REPARAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ANÁLISE IMEDIATA PELAS TURMAS INVIABILIZADA, MODO A GARANTIR O ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.”
(TJRS – 4ª TR – RI nº 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). Grifei.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- Da regularidade da cobrança
.

A constatação da adulteração do medidor de energia elétrica, isoladamente, não enseja a imputação de débito ao consumidor. Faz-se necessária, para tanto, a demonstração da relevante diferença entre o consumo registrado antes e depois da troca do aparelho.

Inexistindo provada pela concessionária, a quem incumbe a demonstração do fato constitutivo de seu direito, da alteração relevante do consumo após a substituição do aparelho, improcede a pretensão de cobrança.

Desse modo, por mais que constatada a suposta irregularidade medidor, não se verificou no caso o faturamento de energia substancialmente inferior ao efetivamente consumido, eis que da análise da planilha acostada aos autos verifica-se que não houve variação significativa na energia consumida.

Assim, não obstante o termo de ocorrência ampare, em um primeiro momento, a versão da concessionária, para a recuperação de consumo deve haver demonstração substancial da oscilação do consumo, o que, como visto, não há.

Dessa forma, A sentença merece ser mantida nesse ponto, uma vez que não há prova do suposto beneficiamento indevido. Mantendo-se a média do consumo, mesmo após a troca do medidor, não há falar em enriquecimento ilícito, tampouco em prejuízo à recorrente.

- dano moral indenizável.

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Diane disso, é possível verificar que a indenização no importe de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Da ausência de provas dos alegados danos materiais.

As perdas e danos não se presumem, devendo ser cabalmente
especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos
.

Com relação a tal tese recursal, entendo que merece acolhida, diante da ausência de comprovação dos alegados danos materiais sofridos pela parte recorrida, ônus do que não se desincumbiu a teor do prescrito no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil
, ao passo que, o registro fotográfico do produto aparentemente congelado, não é hábil para embasar a procedência do pleito.

Deste modo, a pretensão do Recorrente merece prosperar para afastar à condenação em perdas e danos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, tão somente para julgar improcedente o pedido de indenização por dano material;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023